Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-06.2023.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VALOR DE PAGAMENTO EM PROCESSO LEVANTADO PELO PATRONO E NÃO REPASSADO PARA O CLIENTE – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – PROVA PERICIAL VALIDA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VALOR DE PAGAMENTO EM PROCESSO LEVANTADO PELO PATRONO E NÃO REPASSADO PARA O CLIENTE – PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – PROVA PERICIAL VALIDA - AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS